Tribunal: CARF
Processo: 10380.010772/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010772/2004-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.832 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
COMPROVAÇÃO RETENÇÃO
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata-se do auto de infração de Cofins de fls. 7/20 no valor total de R$ 2.712.937,56,
lavrado contra a empresa em epígrafe em virtude de apuração de insuficiência e falta
de recolhimento da contribuição em razão de divergências encontradas entre os valores
declarados e os valores escriturados, conforme termo de verificação.
De acordo com o termo de verificação fiscal (fl. 20), foi constatado que o contribuinte
informou em suas DCTF referentes aos trimestres de 1999 a 2003 valores de Cofins
inferiores aos calculados sobre as bases de cálculo apuradas, conforme demonstrativos
de "Apuração de Débito" (fls. 253/257) e "Demonstrativo de situação fiscal apurada"
(fls.258/262).
Ainda segundo a autoridade fiscal, as bases de cálculos das referidas contribuições
foram extraídas dos demonstrativos apresentados à fiscalização "Informações
prestadas A SRF" (fls.28/36), "Demonstrativo Pis não- cumulativo" (fls. 186/198),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010772/2004-18
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

"Demonstrativo Pis-Cofins" (fls. 205/252) e "Composição da base de cálculo do Pis-
2002 e 2003" (fls. 160/161).
Inconformada com a autuação acima descrita, da qual tomou ciência em 25/11/2004
(fl. 19), a empresa apresenta em 27/12/2004 a impugnação de fls. 264/278, alegando,
em síntese, a decadência do direito de lançar, conforme previsto no art. 150, § 4°, do
CTN, em relação às competências de janeiro a outubro de 1999, e, no mérito, que a
diferença encontrada pela Fiscalização decorre de valores retidos pelos órgãos
públicos, nos termos do art. 64 da Lei n° 9.430/96, a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, nos trimestres de 1999 a 2003.
Apreciando a questão, a 3a Turma da DRJ Fortaleza, em sessão realizada em
30/09/2005, resolveu converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
adoção das seguintes providências:
1. Intimar o sujeito passivo a apresentar planilha onde conste a origem dos
valores compensados a titulo de retenção por órgãos públicos, nos meses em que
a contribuição apurada pela autoridade fiscal seja superior aos montantes
retidos;
2. Verificar a pertinência dos números apresentados pelo contribuinte como
sendo de valores retidos por órgãos públicos;
3. Elaborar demonstrativo, acaso remanesçam valores a tributar, concernente
à contribuição objeto da autuação;
4. Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando
quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da
questão.
Dando execução à diligência determinada, a DRF Fortaleza elaborou o relatório de fls.
583/584, tendo acostado a documentação de fls. 377/582 aos autos, que foram então
devolvidos para julgamento.
Na sequência, em sessão realizada em 08/06/2007, a 3A Turma da DRJ Fortaleza
exarou o Acórdão 08-10.899, mediante o qual, por unanimidade de votos, decidiu
julgar procedente em parte a impugnação, para manter no lançamento os valores
abaixo discriminados:
Mês/Ano
Cofins Remanescente Devida
03/2000
155.948,33
06/2000
18.290,34
09/2000
13.204,76
12/2000
206,68
08/2001
26.937,08
04/2002
201,09
06/2003
196.199,75
12/2003
140.010,13
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Contra essa decisão apresentou o presidente do colegiado recurso de ofício em virtude
de o crédito tributário exonerado ser superior ao limite de alçada previsto no artigo 2°
da Portaria do Ministro da Fazenda n° 375, de 07 de dezembro de 2001.
Ciente dessa decisão em 16/07/2007 (fl. 601), a empresa apresentou em 16/08/2007 o
recurso voluntário de fls. 605/624, mediante o qual busca amparo nesse Conselho
utilizando-se dos seguintes argumentos:
 Preliminarmente, pelo princípio da eventualidade, a decadência do direito
de efetuar o lançamento em relação às competências de janeiro a outubro de
1999; conforme previsto no art. 150, § 4°, do CTN.
 No mérito, essencialmente replica os pontos levantados na Impugnação que,
no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a insubsistência das
diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra à peça recursal
planilha em que faz o cotejo dos valores retidos e os meses de utilização,
chamando a atenção para o fato de que os valores ainda em cobrança decorrem
de saldos remanescentes de retenções provenientes de outros meses não
considerados pela autoridade fiscal.
 Nesse sentido, demanda diligência para comprovar que não ocorreu por
parte da autoridade administrativa a correta utilização do valor apurado a titulo
de Pis/Cofins retido pelos órgãos públicos e entidades federais, uma vez que a
soma do débito declarado em DCTF com o valor retido pelos órgãos públicos é
exatamente igual ao valor liquido apurado pela RFB.
 Por fim, observa que nem sempre recebe dos órgãos públicos os
comprovantes de retenção, pelo que vem adotando o método de discriminar e de
já abater da fatura de energia elétrica os valores retidos de cada órgão
mensalmente.
 Por essa razão, a comprovação dessas retenções resultaria em juntada de
centena de milhares de faturas, pelo que, acreditando ser possível dirimir a
questão por outros meios de prova e atendendo ao Princípio da Razoabilidade,
não foram acostadas nesse momento, mas se encontram à disposição da
Fiscalização.
Ao fim, requer a reforma da decisão de piso para exonerar os valores residuais e, na
eventualidade de acolhimento do recurso de ofício, seja declarada a decadência dos
períodos de janeiro a outubro de 1999, por aplicação do art. 150, §4°do CTN.
É o relatório.
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.383, de 28 de julho de 2021, decidiu (i) não conhecer do Recurso de
Ofício, por não ultrapassar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, por restar prejudicada a alegação de
decadência em relação às competências de janeiro a outubro de 1999, já exoneradas pela decisão
recorrida; e (iii) converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
Quanto ao recurso de ofício, observo que o valor exonerado do auto de infração pela
decisão de piso corresponde ao montante de R$ 1.534.186,78, resultante do valor total
inicialmente constituído de R$ 2.712.937,56, subtraído do valor remanescente em
exigência, no total de R$ 1.178.750,78, ambos atualizados ate 29/10/2004, conforme
abaixo discriminado:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

(...)
Em que pese o valor exonerado tenha de fato superado o limite de alçada então vigente
de R$ 500.000,00, conforme disposto no artigo 2° da Portaria MF n° 375, de 2001, a
jurisprudência sumulada deste Conselho estabilizou no enunciado de n° 103 o
entendimento de que, "para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Isso porque, em se tratando a fixação desse limite de norma processual, tem aplicação
imediata aos processos pendentes, em harmonia do que dispõe o art. 1.046 do
CPC/2015. Nesse contexto, atualmente vigora o limite de R$ 2.500.000,00, fixado pelo
art. 1° da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, divisa essa não ultrapassada
pelo montante de R$ 1.534.186,78 eximido pela decisão a quo.
Logo, não tendo atendido aos pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso
de ofício.
O recurso voluntário, por seu turno, é tempestivo e preenche em parte as condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Isso porque, não conhecido o recurso de ofício, resta prejudicada, por ausência de
objeto, a alegação de decadência em relação às competências de janeiro a outubro de
1999, já exoneradas pela decisão recorrida, motivo pelo qual em relação a esse ponto o
recurso voluntário não deve ser conhecido.
Quanto à tempestividade, necessário observar que o prazo de 30 dias para interposição
da peça recursal encerrar-se-ia em 15/08/2007 ante a ciência ocorrida em 16/07/2007.
No entanto, a data em questão é reservada à comemoração ao Dia de Nossa Senhora
da Assunção, feriado religioso no Município de Fortaleza, nos termos da Lei Municipal
n° 8.796, de 09/12/2003, publicada no Diário Oficial do Município em 16/12/2003 (fl.
625/635).
Dessa maneira, é tempestiva a apresentação do recurso voluntário no dia subsequente,
em 16/08/2007, consoante preconiza o art. 5°, parágrafo único, do Decreto n° 70.235,
de 1972.
No mérito, a Recorrente essencialmente replica os pontos levantados na impugnação
que, no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a insubsistência das
diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra à peça recursal planilha em
que faz o cotejo dos valores retidos e os meses de utilização, chamando a atenção para
o fato de que os valores ainda em cobrança decorrem de saldos remanescentes de
retenções provenientes de meses outros não considerados pela autoridade fiscal.
Ocorre que o referido recurso voluntário não foi devidamente digitalizado pelo órgão
preparador, conforme se pode constatar da ausência de sua página 15, na qual estaria
a aludida planilha (fls. 618/619). Problema semelhante teria ocorrido durante a
digitalização do relatório de diligência, que deveria constar às fls. 583/584 dos autos,
mas que se apresenta apenas com a sua primeira página, à fl. 583, não sendo possível
visualizar as conclusões da autoridade fiscal.
Ainda assim, em privilégio à economia processual, considero que o presente litígio
esteja em condições de ser trazido para este colegiado, haja vista que as alegações da
Recorrente são de natureza meramente fática, limitando-se a apontar as razões pelas
quais acredita que as sobreditas retenções foram equivocadamente desconsiderados
pela autoridade fiscal - a saber, por se referirem a saldos remanescentes de outros
períodos -, o que, diante do vasto conjunto probatório carreado aos autos,
invariavelmente já demandaria a realização de diligências com o fim de verificar a
ocorrência do alegado equívoco.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Diante desse quadro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que sejam adotadas as seguintes providências:
 Realize o saneamento da instrução processual mediante nova juntada do
relatório de diligência fiscal que deveria constar às fls. 583/584, bem como do
recurso voluntário de fls. 605/624, contendo a integralidade de suas páginas,
incluindo a atualmente ausente página 15, que deveria constar à fl. 619 dos
autos;
 Verifique a alegação da Recorrente de que teria havido equívoco por parte
da autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos débitos
remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-las por não observar que
decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de meses distintos
dos respectivos débitos;
 Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das vinculações
entre os débitos remanescentes e as supostas retenções alegadas, informando, de
forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado em relação aos meses em
questão;
 Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre essas
conclusões.
Em 04 de abril de 2022, foi elaborado o Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
À vista do analisado no Recurso Voluntário de fls. 605/624 bem como nos documentos
que integram o aludido Recurso, pôde-se constatar que a Recorrente não apresentou
documentação hábil e comprobatória que respaldasse as alegadas deduções da
COFINS, supostamente efetuadas por retenções de fontes pagadoras não reveladas, nos
anos-calendário de 2000 a 2003, não tendo sido, portanto, comprovada pela
Recorrente a inveracidade por ela apontada das diferenças apuradas da COFINS.
Constatou-se que o sujeito passivo basicamente lançou mão de meros
demonstrativos/planilhas, além de simples controles internos para arguir a
insubsistência das diferenças remanescentes encontradas da COFINS. Tratou de juntar
dados de controles internos - Controle de Valores de Retenções (fls. 634/636), além de
uma Conta AuxiliartoPIS/COFINS, de 2000 a 2003, de fls. 637/652 e de demonstrativo
do PIS/PASEP e COFINSde fls. 653/656.
Por conseguinte, a arguição da Recorrente ficou limitada tão somente à apresentação
de demonstrativos/planilhas, que por si só não comprovaram a efetividade das
alegadas retenções efetuadas por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal. Ademais, tais demonstrativos e planilhas exibidos no Recurso
Voluntário, não se constituem prova documental hábil e comprobatória e, por essa
razão, não atestam as supostas retenções alegadas.
Dessa forma, não tendo sido juntado aos autos documentos comprobatórios que
comprovassem as alegadas retenções da Recorrente, supostamente efetuadas por
órgãos públicos e demais entidades federais, tais como faturas,
comprovantes/demonstrativos de retenção das fontes pagadoras ou outro documento
equivalente, conclusivamente, impõe-se a manutenção do débito remanescente da
COFINS na forma decidida pela DRJ/FOR e segundo os valores originais abaixo
indicados:
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Já com relação à providência de saneamento da instrução processual, mediante nova
juntada do relatório de diligência fiscal e do recurso voluntário, conforme demanda do
CARF, tem-se a esclarecer:
1. A ECOA/DEVAT03 solicitou ao contribuinte (intimação de fls. 672) que, se
dispusesse de cópia, juntasse ao e-Processo os documentos. Em resposta, a pessoa
jurídica apresentou cópia integral do recurso voluntário (fls. 680/700), estando, neste
ponto, saneada a instrução processual. Quanto ao relatório de diligência, datado de
2007, o sujeito passivo alegou não dispor de cópia (vide esclarecimentos na resposta
(fls. 678/679) à intimação.
2. Em relação ao relatório de diligencia, não foi possível localizar a segunda folha,
tendo-se a ressaltar que referida peça foi transcrita pela autoridade julgadora de
primeira instância, quando do proferimento de seu voto (mais precisamente, nas duas
últimas folhas do acórdão de e-fls. 585/595), de sorte que entendo, salvo melhor juízo,
suprida a ausência.
Por fim, conforme determinação da autoridade julgadora, daremos ciência do presente
Relatório ao sujeito passivo, sendo-lhe facultado o prazo de 30 (trinta) dias para
eventual manifestação.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou petição, na qual discorda das
conclusões da autoridade diligente e pleiteia que esta C. Turma:
a) valha-se da análise dos documentos apresentados pela Recorrente para
comprovação das retenções, conforme já ocorrera nos autos quando da primeira
diligência fiscal, onde os documentos contábeis do particular, solicitados pelo
Auditor, contribuíram para a confirmação de que as retenções deveriam ser
deduzidas do montante inicialmente lançado no auto de infração;
b) ad argumentadum tantum, caso prevaleça o entendimento do Auditor no
Relatório Fiscal de fls. 719-721, que se oportunize, conforme solicitado no
Recurso Voluntário, prazo razoável para organizar e apresentar as milhares de
faturas envolvidas nos períodos remanescentes, a fim de auxiliar na
comprovação das retenções.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que o i. relator
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM NOVA
DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, trata-se de auto de infração lavrado em face da
recorrente, em virtude da apuração de insuficiência e falta de recolhimento de Cofins, decorrente
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

de supostas divergências encontradas pela fiscalização entre os valores declarados e os valores
escriturados pela contribuinte.
Em sua defesa, a recorrente sustenta que a diferença encontrada pela fiscalização
decorre de valores retidos pelos órgão públicos, nos termos do artigo 64 da Lei no 9.430/96, a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos trimestres de 1999 a 2003.
Apreciando a controvérsia, a 3a Turma da DRJ Fortaleza, resolveu converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para adoção das seguintes providências:
1.
Intimar o sujeito passivo a apresentar planilha onde conste a origem dos valores
compensados a titulo de retenção por órgãos públicos, nos meses em que a
contribuição apurada pela autoridade fiscal seja superior aos montantes retidos;
2.
Verificar a pertinência dos números apresentados pelo contribuinte como sendo
de valores retidos por órgãos públicos;
3.
Elaborar demonstrativo, acaso remanesçam valores a tributar, concernente à
contribuição objeto da autuação;
4.
Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando quaisquer
outras informações que sejam de interesse para o deslinde da questão.
Conforme consta do Relatório de Diligência Fiscal, naquela ocasião, a recorrente
foi intimada a apresentar planilhas que identificassem os órgão públicos que efetuaram retenções
da Cofins, nos meses e valores identificados como diferença a tributar no auto de infração,
conforme Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no 001.
Em cumprimento ao solicitado, a recorrente apresentou planilhas que
identificavam os órgãos públicos que efetuaram retenção da Cofins nos meses e valores
identificados no auto de infração como diferença a tributar, conforme documentos acostados ao
processo às fls. 373/549, bem como as cópias dos livros Razão onde foram contabilizados
referidos valores, conforme documentos de fls. 550/583.
Com base em tal documentação, a autoridade diligente apurou a existência de
valores que deveriam ser exonerados em razão das retenções verificadas, mas consignou valores
remanescentes a serem cobrados.
Diante disto, a 3a Turma da DRJ Fortaleza julgou procedente em parte o
lançamento combatido, exonerando os valores objeto do auto de infração, com exceção das
quantias consignadas como remanescentes.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os valores ainda em
cobrança decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de outros meses não
considerados pela autoridade fiscal, colacionando aos autos planilha em que faz o cotejo dos
valores retidos e os meses de utilização.
Considerando que as alegações da recorrente são de natureza meramente fática,
esta C. Turma resolveu converter o julgamento em diligência, determinando que a Unidade de
Origem “[v]erifique a alegação da Recorrente de que teria havido equívoco por parte da
autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos débitos remanescentes, ao
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

desacertadamente desconsiderá-las por não observar que decorrem de saldos remanescentes de
retenções provenientes de meses distintos dos respectivos débitos”.
Por sua vez, a autoridade diligente se manifestou no sentido que “[à] vista do
analisado no Recurso Voluntário de fls. 605/624 bem como nos documentos que integram o
aludido Recurso, pôde-se constatar que a Recorrente não apresentou documentação hábil e
comprobatória que respaldasse as alegadas deduções da COFINS, supostamente efetuadas por
retenções de fontes pagadoras não reveladas, nos anos-calendário de 2000 a 2003, não tendo
sido, portanto, comprovada pela Recorrente a inveracidade por ela apontada das diferenças
apuradas da COFINS”.
Em sua manifestação, a recorrente apresenta sua inconformidade às conclusões
exaradas no Relatório Fiscal, “[...] pugnando para que os documentos já apresentados sejam
analisados como o fora na primeira diligência fiscal (fls. 583-584), o que certamente
comprovará as demais retenções inicialmente não vislumbradas pelo auditor em primeira
instância, anulando o débito dos períodos remanescentes”.
Subsidiariamente, sustenta que “[...] caso desconsidere os sólidos argumentos e
documentos apresentados pela Recorrente, que se oportunize, por mais irrazoável que seja,
conforme pugnado na peça recursal, a apresentação das centenas de milhares de faturas que
também demonstrariam as retenções da COFINS no período remanescente”.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que a documentação comprobatória constante dos
autos foi solicitada e utilizada pela primeira diligência fiscal, respaldando não só as conclusões
da autoridade diligente, como também o julgamento da DRJ no sentido de exonerar parte do
crédito tributário lançado.
Conforme se verifica dos autos, após solicitado pela própria autoridade fiscal, a
recorrente apresentou “Demonstrativos dos Valores Retidos da Arrecadação Relativo a Lei n°
9430/96 - Art. 64" com a lista de pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal, referentes ao PIS e a Cofins retidas nos anos-calendário de 1999 a
2003 (fls. 373/549), e as cópias dos livros Razão onde foram contabilizados referidos valores
(fls. 549/583).
Quanto a força probatória da documentação colacionada aos autos, a recorrente
ressalta que o Demonstrativo de Apuração de Débitos Remanescentes da Receita Federal,
elaborado pelo Julgador de 1a Instância, foi obtido através dos Demonstrativos PIS-COFINS
elaborados pela própria recorrente, sendo que o equívoco cometido pela fiscalização estaria
apenas em não comparar o valor tido como remanescente com as retenções de PIS/COFINS
determinadas pelo art. 64 da Lei n° 9.430/96, ocorridas a maior em determinados meses, e
compensadas em meses posteriores.
Para ilustrar o alegado, a recorrente colacionou ao Recurso Voluntário as
seguintes planilhas:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Para refutar as conclusões adotadas pela segunda autoridade diligente, a recorrente
ainda destaca o seguinte:
Ainda no Recurso Voluntário, o Contribuinte anexou o Livro Razão - Conta Auxiliar e
sua do Apuração do PIS/COFINS 2000, 2001, 2002 e 2003, a partir dos quais é
possível aferir que os valores remanescentes, são exatamente os valores retidos pelos
órgãos públicos e entidades federais, nos termos da Lei n° 9.430/96.
Ou seja, o Contribuinte fez questão de esmiuçar a forma de controles dos valores de
retenções e seus respectivos aproveitamentos, não havendo dúvidas quanto à total
improcedência do presente Auto de Infração levado a frente pela DRJ-Fortaleza,
principalmente quando se compara os dois demonstrativos, ou seja, o elaborado pela
Recorrente, conforme sua contabilidade e suas DCTF's, e o elaborado pela Receita
Federal, com base nos dados fornecidos pela Recorrente, mas ainda desatento às
retenções determinadas pelo art. 64 da Lei n° 9.430/96, as quais por terem sido
efetuadas pelos órgãos em meses específicos, foram só posteriormente aproveitadas nos
meses das supostas divergências com valores remanescentes apontados no Acórdão.
(...)
Não é possível concordar com a superficial análise do nobre auditor, pois os
documentos anexados no Recurso Voluntário, quais sejam, Planilha de identificação
dos órgãos públicos, Livro Razão - Conta Auxiliar e da Planilha de Apuração do
PIS/COFINS 2000, 2001, 2002 e 2003, tratam exatamente dos documentos outrora
solicitados pelos analistas da Receita Federal na primeira diligência fiscal e que
indiscutivelmente contribuíram para a conclusão do auditor, transcrita no julgamento
da DRJ às fls. 595.
(...)
Ilustre Julgador, especificamente os documentos de fls. 637-656 que o auditor
denomina "Conta Auxiliar", trata exatamente da conta analítica que demonstra a
retenção dos órgãos públicos.
Reforce-se que, as informações contábeis apresentadas ao logo do presente processo e
reiteradas em sede de Recurso Voluntário, foram e são suficientes para comprovar as
retenções de COFINS.
Isso, sem se mencionar na imposição legal do art. 64 da Lei n° 9.430/96 a que os
órgãos públicos estão adstritos (Princípio da Legalidade).
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Com toda a vênia, não há espaço para dúvidas acerca do que vem sendo demonstrado
nos autos.
É o órgão público o responsável pela retenção e, assim o fez. O contribuinte não
interferiria em absolutamente nada no procedimento e nem poderia, pela força
impositiva da norma.
Ou seja, nenhuma disposição contratual poderia ser contrária a lei que determina a
retenção pelo órgão público nas faturas que devam ser pagas ao particular.
Cabe ao contribuinte, no mínimo, o controle dessas retenções, o que está efetivamente
comprovado que a Requerente fazia, transcrevendo em seu livro razão as retenções
realizadas.
A verba em si ou mesmo as comprovações de recolhimento que deveriam ser fornecidas
pelos órgãos públicos, na maioria das vezes sequer é entregue ao particular, conforme
exposto no Recurso Voluntário.
Ademais, conforme exposto na peça recursal, não é razoável forçar o contribuinte a
trazer aos autos centenas de milhares de faturas para comprovar que o órgão público
efetivamente fez a retenção.
As informações contábeis do contribuinte, outrora solicitadas e utilizadas pela primeira
diligência fiscal, respaldam as retenções informadas pela Requerente, como ocorreu no
julgamento de 1a instância.
Diante do exposto, verifica-se que a força probatória dos documentos
colacionados aos autos para comprovar o direito alegado pela recorrente não foi objeto de
contestação pela autoridade diligente em primeira instância (até porque foi a própria autoridade
diligente que requisitou os documentos que entendia pertinente), nem pela D. 3a Turma da DRJ
Fortaleza que proferiu o v. acórdão recorrido e nem mesmo por esta C. Turma ao proferir a
Resolução no 3401-002.383, de modo que, com a devida vênia, caberia à autoridade diligente
apenas confirmar, com base na documentação existente, se as retenções realizadas a maior em
determinados meses, e compensadas em meses posteriores, seriam equivalentes ao valor
remanescente no auto de infração combatido.
Ressalte-se que os documentos tidos como imprescindíveis pela autoridade
diligente para comprovar as retenções (faturas, comprovantes/demonstrativos de retenção das
fontes pagadoras ou outro documento equivalente) jamais foram negados pela recorrente que,
desde a impugnação, destacou que “[a] prova cabal destas retenções, considerando que os
órgãos públicos não remetem os comprovantes de recolhimento, somente é possível pela juntada
das centenas de milhares de Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos de 1999 a 2003”.
Ocorre que, como afirmado desde o princípio, por se tratar de montante elevado
de Faturas de Energia Elétrica, a recorrente deixou de anexar aos autos, mas ressaltou que “caso
considere-se indispensável os referidos documentos, estes permanecem à disposição da
fiscalização para que esta diligencie na contabilidade da Impugnante e averigue o absoluto
equívoco na autuação”, o que jamais foi exigido nos presentes autos.
Assim, ainda que a autoridade diligente entenda imprescindível a apresentação das
referidas Faturas de Energia Elétrica para comprovação das retenções - o que não me parece ser
o caso, visto que tais documentos, até então, não haviam sido exigidos -, é certo que deve ser
oportunizado à recorrente prazo razoável para organizar e apresentar as milhares de faturas
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

envolvidas nos períodos remanescentes, a fim de auxiliar na comprovação das retenções, com a
posterior apuração pela autoridade diligente.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo novamente em diligência para que a unidade de origem
(DRF):
1)
Caso a autoridade diligente entenda ser imprescindível a juntada
das Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos de 1999 a 2003 para
comprovação das retenções, intime a recorrente para, em prazo razoável,
colacionar aos autos as faturas relativas aos períodos remanescentes, a
fim de auxiliar na comprovação das retenções alegadas;
2)
Verifique, com base na documentação existente nos autos, a
alegação da Recorrente de que teria havido equívoco por parte da
autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos débitos
remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-las por não observar
que decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de
meses distintos dos respectivos débitos;
3)
Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das
vinculações entre os débitos remanescentes e as supostas retenções
alegadas, informando, de forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado
em relação aos meses em questão;
4)
Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência,
abrindo-lhe prazo para aditamento de novas razões de defesa
exclusivamente sobre essas conclusões.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos da
decisão supra.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 749
DF CARF MF
Original